Tribunal: TJES
Processo: 0003581-21.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003581-21.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON MARQUES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTOCICLETA SEM PLACA E COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, que o ap condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de oitenta dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e tipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa, prevista no §3º do art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
Definir se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante pelo crime de receptação;

(ii)
estabelecer se é possível a desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade
do crime de receptação encontra-se comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, relatório final de inquérito policial e demais documentos que atestam que a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, estava com restrição de furto/roubo, sem placa e sem documentação.

A
autoria
é confirmada pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que relatou que o réu se apresentou como proprietário da motocicleta, cuja origem ilícita foi constatada em consulta policial, sendo a narrativa coerente com os demais elementos de prova.

A jurisprudência do STJ admite a validade do depoimento policial como meio de prova hábil à condenação, desde que em harmonia com os demais elementos do processo, como verificado no caso concreto. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma,
j. 13.08.2024
, DJe 19.08.2024).

Cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo na conduta, ônus do qual não se desincumbiu, sendo incabível a pretendida desclassificação para a forma culposa.

A versão apresentada pelo réu, de que adquiriu o bem por preço notoriamente inferior ao de mercado, sem documentação ou diligência mínima quanto à sua procedência, revela ciência inequívoca da origem criminosa do bem, afastando a alegação de conduta culposa.

Fixam-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, Dr. Alisson Brandão Santos, OAB/ES 27817-A, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003581-21.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON MARQUES DE FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A

VOTO

Tratam-se de
apelação criminal
interposta por
RAMON MARQUES DE FRANCA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES (Id. 11468889 - fls. 95/97), que o condenou pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões, requer a
absolvição
do recorrente, diante da fragilidade do arranjo probatório em demonstrar a materialidade e a respectiva tipicidade do crime de receptação.

Subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de receptação para a modalidade culposa
,
prevista no §3º do mesmo artigo (Id. 11468891), alegando que ele não possuía ciência da origem ilícita do bem.

Por fim, o arbitramento de
honorários
para advogado, nomeado como dativo

(Id. 11468891).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 15/09/2017, na zona rural de Capinzal, Marataízes/ES, policiais militares, investigando denúncias de desmanche de veículos, encontraram uma motocicleta, sem placa, em frente à residência de Ramon, que se apresentou como proprietário.

Consta mais, que o apelante informou aos policias que a motocicleta havia sido adquirida por R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de um conhecido chamado "Arthur", e seria usada na zona rural para trabalho.

Além disso, após realizarem a consulta da motocicleta, os policiais constatam a restrição de furto/roubo, dando voz de prisão ao réu.

Feitas estas considerações
, tenho que a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do boletim unificado nº 33901844 (fls. 11/14), auto de apreensão (fls. 34), relatório final de inquérito policial (fls. 40/42) e demais documentos que atestam que a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, estava com restrição de furto/roubo, sem placa e sem documentação (todos Id. 11468889).

Por sua vez, a
autoria
foi confirmada pelo depoimento do policial militar ELISEU FERNANDES NOGUEIRA, indicando que o réu foi preso de posse de veículo sem placa e que possuía restrição de furto e/ou roubo, e ainda, que ele assumiu ser o proprietário da motocicleta (Id. 11468889 - fls.
82
).

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova(....)" .

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Outrossim,
o réu
afirmou,
em Juízo, que comprou o veículo sem quaisquer comprovantes da negociação, sem nota fiscal, recibo, documentação do veículo ou do vendedor, bem como, não se dirigiu ao Detran para verificar possíveis restrições (11468889 – fls.83).

Diante da presença de numerosos indícios de origem ilícita, resta caracterizada de forma satisfatória a receptação, afastando, portanto, a possibilidade de absolvição.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime da sua forma dolosa para a culposa,
também, tenho por inviável, pois a conduta dolosa do apelante restou comprovada nos autos, indene de dúvidas, uma vez que ficou demonstrado que ele adquiriu, em proveito próprio, veículo automotor, sabendo ser produto de crime, sem indicar informações completas a respeito do vendedor, ou ainda comprovar que desconheciam a origem ilícita do veículo, denotando que ele possuía efetiva ciência acerca de sua origem.

Vale destacar, que no crime de receptação,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem,
ou de que sua conduta ocorreu de forma culposa.

Dessa forma, entendo como perfeita a adequação da conduta do réu ao crime de receptação dolosa
(art. 180 do CP)
, não havendo razões para a desclassificação pretendida.

Nesse sentido, cito precedente da 2ª Câmara Criminal deste Eg. TJES:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Na receptação dolosa, incumbe ao acusado comprovar a licitude da posse do bem ou a eventual conduta culposa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000810-54.2022.8.08.0050, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em
11/12/2024
)

Por fim,
são devidos honorários

para o defensor
Dr. ALISSON BRAND
Ã
O SANTOS, OAB/ES 27871-A
, nomeado como dativo, que arbitro no valor de
R$
880,
00 (
oitocentos e oitenta reais
),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11766938),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.